Tribunal: TJMT
Processo: 1081701-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081701-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANAINA ROBERTA ARRUDA FONTES AMORIM - CPF: 689.105.681-00 (RECORRENTE), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), FRANCO ALVES DE AMORIM - CPF: 527.742.791-00 (RECORRENTE), MARIANA FONTES FREIRE - CPF: 013.016.151-96 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1081701-43.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JANAINA ROBERTA ARRUDA FONTES AMORIM; FRANCO ALVES DE AMORIM; MARIANA FONTES FREIRE.

Recorrido(s):
TVLX VIAGENS E TURISMO S.A; LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/06/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO PROMOVIDA PELA PARTE RECLAMADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando, solidariamente, as reclamadas ao pagamento a título de danos materiais, com acréscimos legais. Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão, requerendo o arbitramento de indenização por danos morais e a condenação das recorridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço autoriza a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação das recorridas em custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela ausência de reembolso das passagens aéreas, canceladas em razão de alteração de voo promovida pela própria parte reclamada, mesmo após tentativa de solução administrativa comprovada e frustrada.

Conforme a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT, a má prestação de serviço, aliada à ausência de resposta à reclamação administrativa e à desídia das empresas, justifica a fixação de indenização por dano moral.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), pois decorre da própria conduta das rés, dispensando prova específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida.

O pedido de condenação em custas e honorários advocatícios deve ser indeferido, por ausência de previsão legal, conforme estabelece o art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de reembolso de passagens aéreas, canceladas em razão de alteração de voo promovida pelas empresas, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e autoriza a indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compensar o dano sofrido e inibir condutas negligentes das instituições financeiras.

A condenação em custas e honorários advocatícios não é cabível na hipótese, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 55 e 46; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 20.03.2025, DJE 20.03.2025; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes objetivam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286364487, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 16.154,96 (dezesseis mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar da citação
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento,
e requerem a condenação em custas e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem,
o cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais,
em razão de falha na prestação do serviço imputada à parte reclamada, que não procedeu ao reembolso das passagens aéreas, canceladas em decorrência de alteração do voo por ela promovida
.

Sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, passa-se diretamente à análise do pedido de indenização por danos morais.

Na situação em exame, os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que os recorrentes foram submetidos a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte das recorridas,
consistente na não realização do reembolso das passagens aéreas, canceladas em razão de alteração de voo por elas promovida, tendo a parte autora, inclusive, buscado solução administrativa junto às demandadas (ID 286364448/ 286364454), sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
REEMBOLSO NÃO EFETUADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. A não entrega do produto adquirido e a ausência de reembolso evidenciam falha na prestação de serviço, afrontando os direitos do consumidor e configurando prática abusiva.

5.
O dano moral se caracteriza quando a conduta ilícita da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual
, impondo ao consumidor transtornos e frustrações que afetam sua dignidade e legítima expectativa.

6.
A demora na solução da controvérsia, a ausência de resposta da empresa e a frustração da consumidora, que tentou resolver a questão administrativamente sem sucesso, justificam a indenização por danos morais
.

7.
O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da vítima e garantindo efeito pedagógico à condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A não entrega do produto adquirido e a ausência de comprovação do reembolso configuram falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

2. A responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

3.
A demora injustificada na solução da controvérsia na via administrativa, aliada à ausência de resposta da fornecedora, caracteriza desídia e reforça a necessidade de reparação por dano moral
.
(...) (TJMT – N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
para cada reclamante,
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os autores pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelos recorrentes, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, totalizando a quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025